Tribunal: TJDFT
Processo: 0705371-24.2026.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-06
Data de publicação: 2026-05-18

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. VÍCIOS CONSTRUTIVOS. PROVA PERICIAL. RATEIO DOS HONORÁRIOS. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. DISTINÇÃO ENTRE ÔNUS E CUSTEIO. TUTELA DE URGÊNCIA. OBRA IMEDIATA. RISCO DE IRREVERSIBILIDADE E PREJUÍZO À PROVA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto por condomínio contra decisão interlocutória que, em ação de obrigação de fazer e indenização por vícios construtivos, determinou o rateio dos honorários periciais entre as partes e indeferiu tutela de urgência para compelir as rés à realização imediata de reparos, mantendo apenas medidas de segurança e priorização da perícia.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a inversão do ônus da prova implica a obrigação exclusiva das rés de arcar com o custeio da perícia; (ii) estabelecer se estão presentes os requisitos para concessão de tutela de urgência consistente na realização imediata de obras reparatórias antes da produção da prova pericial.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Aplica-se o art. 95 do CPC quando a prova pericial é requerida por ambas as partes, impondo o rateio dos honorários, independentemente da distribuição do ônus da prova.
4. Distingue-se o ônus da prova, como regra de instrução e julgamento, do custeio da prova, como regra de despesa processual, sendo institutos autônomos.
5. A inversão do ônus da prova prevista no CDC não transfere automaticamente à parte adversa a obrigação de adiantar os honorários periciais.
6. A concessão de tutela de urgência para realização imediata de obras possui natureza satisfativa e pode comprometer a produção da prova pericial, ao alterar o estado do objeto litigioso.
7. A apuração do nexo causal dos vícios construtivos exige dilação probatória, especialmente mediante perícia técnica judicial.
IV. DISPOSITIVO
8. Recurso desprovido.